Tribunal: TJMT
Processo: 1012016-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012016-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PENHORA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E DE IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de A
gravo de Instrumento interposto por Cocolândia Indústria e Comércio de Frutas Ltda – ME
, contra decisão proferida nos autos da
execução fiscal n.o 1014226-18.2022.8.11.0041
, que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade
, tão somente quanto à alegação de
excesso de penhora
, com a consequente liberação de um dos veículos constritos,
rejeitando, entretanto, as demais teses suscitadas
, notadamente a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa
e a
impenhorabilidade do bem remanescente
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, da nulidade da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a presente execução fiscal, em razão de alegado vício formal, bem como ao exame da alegação de impenhorabilidade do veículo remanescente, ao argumento de que se trata de bem essencial à continuidade das atividades empresariais desenvolvidas pela executada.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade configura instrumento processual de utilização excepcional, admitido para o exame de matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento
ex officio
e que prescindam de dilação probatória, desde que acompanhadas de prova pré-constituída. Assim, mostra-se legítima sua utilização tanto para a arguição de nulidade do título executivo quanto para o reconhecimento da impenhorabilidade de bens, desde que observados os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam sua análise no âmbito do processo executivo.

4. A Certidão de Dívida Ativa que indica, de forma clara e precisa, a origem do crédito tributário, a infração imputada, o fundamento legal da exigência fiscal e a discriminação dos valores exigidos, acompanhada de menção expressa ao correspondente processo administrativo sancionador, encontra-se em conformidade com os requisitos formais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, e no art. 202 do Código Tributário Nacional, revelando-se, portanto, formalmente hígida, não havendo que se cogitar a sua nulidade.

5. A alegação de impenhorabilidade fundada na suposta essencialidade do bem à atividade empresarial demanda comprovação objetiva, robusta e documental, não sendo suficiente a mera invocação genérica ou afirmações desprovidas de elementos concretos que evidenciem a imprescindibilidade do bem à continuidade das atividades desenvolvidas pela empresa, motivo pelo qual incabível o acolhimento da referida pretensão.

6. Não se verificando fundamentos hábeis a ensejar a reforma, mantém-se incólume a decisão anteriormente proferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1.
A exceção de pré-executividade mostra-se cabível para o exame de matérias de ordem pública, desde que devidamente demonstradas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 2. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80 e no art. 202, do Código Tributário Nacional, constitui título executivo hígido, não ensejando a nulidade da execução fiscal.3. A alegação de impenhorabilidade de bem móvel, fundada na sua essencialidade à atividade empresarial, exige comprovação inequívoca e documental de sua imprescindibilidade, ônus que incumbe ao executado
".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 805, 833, V; CTN, art. 202; LEF, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/ES; AgRg no REsp 1391202/MT.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por COCOLANDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA – ME contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Anglizey Solivan de Oliveira, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1012016-15.2025.8.11.0000, cujo trâmite ocorre na Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade,
nos seguintes termos (ID. 165316849 – autos n.o
1014226-18.2022.8.11.0041
):

“
Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

O executado opôs exceção de pré-executividade.

É o relato.

A exceção de pré-executividade é via excepcional, uma vez que o meio de defesa na execução deveria se dar por embargos à execução (art. 917, III do CPC).

Explica-se. A exceção só é cabível no que tange às matérias de ordem pública, as quais o juiz deva conhecer de ofício e que não exijam dilação probatória, como nos casos de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo (nas hipóteses do art. 803 do CPC).

Nesse sentido é a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Súmula 393 STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE O PEDIDO DA PARTE INTERESSADA - DEFERIMENTO TÁCITO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - ICMS - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS E MERCADORIAS ACOMPANHADAS DE DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO - CONTROVÉRSIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 2. Consoante o entendimento sumular n.o 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é
forma excepcional
de apresentação de defesa nas ações de execução fiscal, de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 3. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida. (TJMT 1014937-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ISSQN — ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO E NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — VIA ELEITA — INADEQUAÇÃO — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A exceção de pré-executividade em execução fiscal somente comporta matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz. Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.” (N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDESALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014). (TJMT 1001898-92.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

No caso, as questões que o excipiente pretende discutir devem ser tratadaa em embargos à execução, pois não são de ordem pública a que o juízo deva conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.

Intime-se
”.

Contra referida decisão, a parte executada, ora agravante, opôs embargos de declaração (ID. 166329788), os quais foram acolhidos parcialmente, conforme decisão constante no ID. 188120062 (proc. n.o 1014226-18.2022.8.11.0041):

“
Vistos etc.

COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA – ME e demais executados opuseram embargos de declaração (ID 166329788) em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 165316849), alegando a existência de omissão quanto à análise do pedido de reconhecimento de excesso de penhora. Sustentam que houve constrição de dois veículos — IVECO DAILY 55C17, avaliado em R$ 64.281,00, e FIAT DUCATO MAXICARGO, avaliado em R$ 56.293,00 — sendo que o valor da dívida exigida, com encargos, corresponde a R$ 45.884,90. Argumentam que tal constrição representa excesso de penhora, já que um único dos bens seria suficiente para garantir a execução, de modo que o pedido formulado nos autos visava à liberação de um dos veículos penhorados. Alegam que esse ponto não foi enfrentado na decisão recorrida, o que configuraria omissão relevante.

É o relato necessário.

De fato, da leitura da decisão embargada constata-se que não houve qualquer manifestação sobre o pleito de reconhecimento de excesso de penhora, ainda que o ponto tenha sido expressamente deduzido na exceção de pré-executividade (ID 136995604), com fundamentação jurídica e instrução documental pertinente. A omissão judicial a respeito de questão relevante e devidamente submetida à apreciação do juízo, com elementos suficientes para sua análise, configura vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Suprida a omissão, passo ao exame do mérito quanto à alegação de excesso de penhora.

O artigo 805 do Código de Processo Civil estabelece que, sempre que possível, a execução deve se processar pelo modo menos gravoso ao devedor. Já o artigo 848, §1o, inciso II, do mesmo diploma legal prevê que o executado poderá requerer a substituição do bem penhorado quando demonstrar que o bem indicado à penhora é suficiente e menos oneroso. No presente caso, foi promovida a penhora de dois veículos — IVECO DAILY 55C17 e FIAT DUCATO MAXICARGO — os quais, somados, atingem valor de mercado aproximado de R$ 120.574,00. Considerando que a dívida exigida gira em torno de R$ 45.884,90, constata-se que a penhora realizada supera em mais do que o dobro o montante da obrigação executada, o que configura excesso de garantia.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de substituição ou liberação de penhora quando comprovado, de plano, que a constrição é excessiva:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE PENHORA. COMPROVAÇÃO DE PLANO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 1. É possível o reconhecimento de excesso de penhora, desde que demonstrado de plano e com base em prova documental, notadamente se o valor da constrição for manifestamente superior ao do crédito executado. 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1391202/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2014, DJe 11/03/2014)

No mesmo sentido, decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCESSO DE PENHORA – DOIS VEÍCULOS CUJO VALOR SUPERA O MONTANTE EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – ART. 805 DO CPC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Restando evidente que os bens penhorados superam em muito o valor da dívida executada, impõe-se a substituição parcial da constrição, a fim de evitar o excesso de penhora, nos termos dos artigos 805 e 848 do Código de Processo Civil." (TJMT – Apelação Cível n. 1001629-79.2017.8.11.0024, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/06/2022, publicado em 21/06/2022)

No caso em exame, é possível verificar, de plano, que o veículo IVECO DAILY 55C17, avaliado em R$ 64.281,00, é suficiente para assegurar a garantia do juízo com folga, mesmo considerados encargos e eventual atualização da dívida. Dessa forma, é viável e recomendável a liberação do veículo FIAT DUCATO MAXICARGO, em respeito à proporcionalidade e à menor onerosidade da execução.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA – ME e demais executados, para suprir a omissão apontada na decisão de ID 165316849, e, ao fazê-lo, julgo parcialmente procedente a exceção de pré-executividade quanto à alegação de excesso de penhora, determinando a liberação da constrição incidente sobre o veículo FIAT DUCATO MAXICARGO, mantida a penhora sobre o veículo IVECO DAILY 55C17, por ser suficiente para garantir a execução.

Intimem-se.

Certifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT., data registrada pelo sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Jr.

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a decisão de primeiro grau merece ser reformada, sob o argumento de que as matérias suscitadas ostentam natureza de ordem pública, razão pela qual seriam passíveis de conhecimento ex officio pelo juízo, mediante simples análise dos documentos acostados aos autos, sendo, por conseguinte, desnecessária a abertura de fase instrutória.

Nessa linha, sustenta que se mostra plenamente cabível a utilização da via eleita – exceção de pré-executividade – por se tratar de meio processual idôneo para o reconhecimento de matérias de ordem pública, aptas a fulminar o título executivo, independentemente de dilação probatória.
Dessa forma, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende aplicáveis ao caso concreto, a parte recorrente, além de outras considerações, requer:

“ (...)

Diante de todo o exposto, requer o recebimento do presente recurso com a concessão da tutela de urgência para suspender o Processo de Execução no 1014226-18.2022.8.11.0041, até o julgamento do mérito do recurso, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores para a sua concessão. No mais, requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, pelos motivos acima fundamentados, com o fim de reformar a decisão recorrida, para que sejam apreciados e acolhidos todos os pedidos constantes na exceção de pré-executividade.

(...)”
.

Contrarrazões foram apresentadas no ID. 296885859, por via das quais a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por COCOLANDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA – ME contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Anglizey Solivan de Oliveira, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1012016-15.2025.8.11.0000, cujo trâmite ocorre na Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade
(ID. 165316849 – autos n.o
1014226-18.2022.8.11.0041
).

Da análise do processo de origem, verifica-se que a parte exequente, ora agravada, ajuizou, em
13.04.2022
, ação de execução fiscal, em face de COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA – ME, e dos corresponsáveis DANIEL VILELA DE OLIVEIRA, MÚCIO VILELA DE OLIVEIRA, ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA e MARIANA VILELA DE OLIVEIRA, com o objetivo de promover a cobrança do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 2022201830, cujo montante, à época, correspondia à quantia de R$ 37.316,12 (trinta e sete mil, trezentos e dezesseis reais e doze centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a empresa executada,
Cocolândia Indústria e Comércio de Frutas Ltda.
, apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual alega, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2022201830, sob o fundamento de que o título executivo carece dos requisitos legais indispensáveis à sua validade, especialmente a ausência de menção ao número de processo administrativo que lhe deu origem, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, sustentou que a constrição efetuada por meio do sistema SISBAJUD recaiu sobre quantia irrisória e desprovida de relevância econômica, correspondendo a apenas 0,28% do valor total da execução, o que, em sua ótica, revela a manifesta desproporcionalidade e ineficácia da medida executiva, nos termos do disposto no art. 836 do Código de Processo Civil.

Asseverou, ainda, ser impenhorável o veículo IVECO/DAILY, placa OAP6I84, por encontrar-se alienado fiduciariamente em favor de instituição financeira, nos termos da legislação de regência, bem como reputou indevida a constrição judicial incidente sobre o veículo FIAT/DUCATO CARGO, placa FHL2C97, argumentando que referido bem pertence a terceiro, tendo sido regularmente alienado em momento anterior à ordem judicial de bloqueio

Subsidiariamente, consignou a ocorrência de excesso de penhora, pontuando que os dois veículos atingidos pelas medidas constritivas possuem, em conjunto, valor de mercado que supera, de forma significativa, o montante do débito exequendo, sendo plenamente suficiente, portanto, a constrição de apenas um deles para a garantia da execução.

Diante desse contexto, requereu o acolhimento da exceção, com a consequente extinção da execução fiscal, ou, sucessivamente, a liberação das constrições reputadas irregulares ou excessivas, bem como a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, arguindo, preliminarmente, inadequação da via eleita, ao argumento de que as matérias nela suscitadas demandariam dilação probatória, circunstância que inviabilizaria sua apreciação no estreito campo cognitivo da exceção. No mérito, defendeu a higidez formal e material da Certidão de Dívida Ativa, ressaltando que o título executivo preenche, de forma integral, os requisitos legais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, bem como no art. 202, do Código Tributário Nacional.

Registrou, também, a legitimidade da penalidade aplicada, salientando que a autuação fiscal decorreu da observância de legislação superveniente mais benéfica ao contribuinte, circunstância que reforçaria a regularidade do procedimento administrativo. Pontuou, ademais, o crédito tributário exequendo encontra amparo no art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual no 7.098/98, o qual prevê a imposição de multa no percentual de 60% sobre a base de cálculo da operação tributada, evidenciando, a seu ver, a regular constituição do crédito fiscal exigido.

Sobreveio, então, a decisão ora impugnada (ID n.o 165316849), proferida em 12.08.2025, contra a qual a parte executada opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA – ME e demais executados, para suprir a omissão apontada na decisão de ID 165316849, e, ao fazê-lo, julgo parcialmente procedente a exceção de pré-executividade quanto à alegação de excesso de penhora, determinando a liberação da constrição incidente sobre o veículo FIAT DUCATO MAXICARGO, mantida a penhora sobre o veículo IVECO DAILY 55C17, por ser suficiente para garantir a execução.

Intimem-se.

Certifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT., data registrada pelo sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Jr.

Juiz de Direito
”.
(ID. 188120062).

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a exceção de pré-executividade configura medida de natureza excepcional, admissível apenas em situações restritas, por se tratar de instrumento processual de natureza atípica, facultado ao executado com a finalidade de suscitar questões de ordem pública que independam de dilação probatória, as quais podem, inclusive, ser apreciadas de ofício pelo juízo competente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.104.900/ES, consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é admitida para alegações que envolvam a ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, bem como nulidades evidentes do título executivo, tais como a ausência de constituição regular do crédito tributário. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(STJ - REsp: 1104900 ES 2008/0274357-8, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2009 RSSTJ vol. 36 p. 418)”.

Dessa forma, a admissibilidade da exceção de pré-executividade restringe-se às hipóteses em que a controvérsia verse sobre matérias cognoscíveis de ofício pelo juízo, notadamente aquelas relacionadas aos requisitos essenciais do título executivo, desde que suscetíveis de aferição mediante prova pré-constituída, prescindindo, portanto, de dilação probatória.

Nesse cenário, as alegações relativas à nulidade da Certidão de Dívida Ativa, à constrição de valores ínfimos por meio do sistema SISBAJUD, à impenhorabilidade dos veículos indicados, bem como à existência de excesso de penhora, consubstanciam matérias de ordem pública, plenamente passíveis de apreciação no âmbito da exceção de pré-executividade, desde que, reitera-se, não demandem instrução probatória suplementar.

Dessarte,
não há que se cogitar a inadequação da via eleita
, porquanto a presença de vícios dessa natureza compromete de maneira direta a validade do processo executivo, legitimando, assim, sua análise de forma incidental pelo juízo competente. Esclarecida essa questão, haja vista que a presente execução fiscal se encontra instruída com os documentos que a parte exequente entende suficientes para afastar a alegada irregularidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como para demonstrar a impossibilidade de constrição do veículo IVECO/DAILY, placa OAP6I84, reputado como impenhorável, passo à análise das demais matérias suscitadas.

No que se refere à nulidade da Certidão de Dívida Ativa
(CDA), cumpre destacar que, para que o referido título executivo extrajudicial seja considerado válido e eficaz, deve atender cumulativamente aos requisitos legais previstos no art. 202, do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais),
in verbis
:

“Art. 202, do CTN.
A Certidão da Dívida Ativa da Fazenda Pública, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conterá:
I – o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis;
II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV – a data em que foi inscrita;
V – o número do processo administrativo de que se originar o crédito”.

“
Art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.
O termo de inscrição de dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente o nome do devedor, o domicílio ou residência do devedor, a quantia devida, a origem e natureza do crédito, a data de inscrição e o número do processo administrativo”.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a ausência de qualquer dos elementos essenciais supramencionados compromete a validade do título, acarretando a nulidade da CDA e, por consequência, da execução fiscal por ela aparelhada. A título ilustrativo, colhem-se os seguintes precedentes:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS E MULTA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . REQUISITOS DA CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FATO E FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO DO DÉBITO EXEQUENDO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA . OFENSA AO ART. 202 DO CTN E AO ART. 2o, § 5o, DA LEF. DECISÃO REFORMADA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL . DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. "A certidão de dívida ativa deve conter, dentre outros elementos, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, é dizer, em outras palavras, o título deve apresentar a precisa indicação do fato que gerou o crédito. Como no caso a CDA não apresenta a indicação específica do fato que ensejou o valor nela cobrado, fica evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do executado, o que gera a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, da execução fiscal nela fundada" . ( Apelação Cível n. 0000337-40.2016.8 .24.0242, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j . 18.9.18). (TJ-SC - AI: 50020191620218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002019-16 .2021.8.24.0000, Relator.: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 01/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público)”.

"Agravo de Instrumento –Execução Fiscal – Taxa de Expediente dos exercícios de 2011 – Município de Conchas – Exceção pré-executividade rejeitada – Insurgência do excipiente/executado – Cabimento – Nulidade CDA – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e § 6o da LEF)– Impossibilidade de substituição das CDA na hipótese – Precedentes – Recurso provido para o fim de reconhecer a nulidade da CDA, extinguindo, por conseguinte, o feito executivo nos termos do art. 485, IV, do CPC . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2138435-51.2022.8.26 .0000 Conchas, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 28/04/2023, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

Por outro lado, deve-se considerar que a CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o, da Lei no 6.830/1980:

“
Art. 3o.
A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, e tem o valor de prova pré-constituída, podendo a execução ser aparelhada pela certidão respectiva”.

Referida presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito tributário, embora relativa (juris tantum), somente pode ser elidida mediante prova inequívoca e substancial, ônus que recai sobre o sujeito passivo da obrigação, no tocante à demonstração de eventual vício formal ou material apto a comprometer a regularidade do título executivo.

No caso concreto, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa objeto da impugnação atende a todos os requisitos legais exigidos, estando devidamente instruída com os elementos essenciais à sua validade, tais como: identificação do devedor, origem e natureza da obrigação tributária, fundamento legal da cobrança, valor atualizado do crédito, número do processo administrativo correlato e data da inscrição em dívida ativa.

Dessa maneira, inexiste, nos autos, qualquer elemento hábil a infirmar a presunção de certeza e liquidez do referido título executivo, não se admitindo sua desconstituição com base em alegações genéricas, dissociadas de prova documental idônea. Assim, ausente demonstração inequívoca de vício formal ou substancial, impõe-se o reconhecimento da higidez da CDA, a qual se revela plenamente apta a aparelhar a execução fiscal de origem.

No que se refere à alegação de impenhorabilidade dos veículos, em razão de suposto excesso de penhora, erifica-se que a questão já foi oportunamente analisada nos autos, ocasião em que se determinou a liberação do automóvel FIAT DUCATO MAXICARGO, permanecendo a constrição sobre o veículo IVECO DAILY 55C17, por ser suficiente à garantia do crédito exequendo.

Entretanto, não obstante a redução da medida constritiva aos limites considerados razoáveis, a parte executada insiste na tese de impenhorabilidade do veículo remanescente, sob o argumento de que se trata de bem essencial à continuidade de suas atividades empresariais. Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio, por intermédio do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, consagra a impenhorabilidade de livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis que se revelem necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, conferindo a tais bens a finalidade precípua de assegurar sua subsistência econômica e o regular desempenho de suas atividades profissionais.

A jurisprudência nacional, por sua vez, tem admitido, de forma excepcional, a extensão da salvaguarda prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil ao âmbito empresarial, reconhecendo a possibilidade de sua incidência sobre bens cuja natureza se revele indispensável à manutenção das atividades empresariais regulares.

No entanto, o reconhecimento dessa prerrogativa encontra-se condicionado à demonstração cabal da imprescindibilidade do bem constrito ao desempenho da atividade econômica desenvolvida, exigindo-se, para tanto, a apresentação de prova documental robusta, idônea e contemporânea que comprove, de maneira inequívoca, a essencialidade do bem à continuidade da operação empresarial. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente jurisprudencial, que bem ilustra a orientação predominante nos tribunais:

“
IMPENHORABILIDADE DE BENS IMPRESCINDÍVEIS À ATIVIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO - ART. 833, V /CPC. MICROEMPRESA. A impenhorabilidade prevista no art . 833, V, do CPC diz respeito àqueles bens que constituem instrumento de trabalho, necessários para o exercício de uma profissão, não abrangendo as pessoas jurídicas, salvo nas hipóteses em que a pessoa jurídica se constitui na forma de empresário individual, ou, ainda, para as micro e pequenas empresas, quando os sócios exerçam a atividade pessoalmente. Entretanto, inexistindo nos autos prova de que os bens objeto de penhora seriam essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica, que deve ser exercida pessoalmente pelos sócios, não há cogitar da alegada impenhorabilidade. (TRT-3 - AP: 00100937520235030044, Relator.: Maria Cecilia Alves Pinto, Primeira Turma)
”.

Dessa forma, infere-se que a aplicação da impenhorabilidade legal conferida pelo art. 833, inciso V, do CPC, quando suscitada por pessoa jurídica, reclama a demonstração objetiva e específica da indispensabilidade do bem à consecução das atividades empresariais, não sendo suficientes alegações genéricas ou presunções desvinculadas de substrato probatório concreto.

No caso concreto, a aferição da alegada impenhorabilidade dos bens encontra-se condicionada à efetiva demonstração, mediante apresentação de documentos hábeis, idôneos e contemporâneos, de que os referidos bens são efetivamente indispensáveis à manutenção das atividades econômicas desenvolvidas pela parte executada, devendo-se observar, ademais, o caráter excepcional da extensão da norma protetiva prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil à esfera empresarial, nos moldes do entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

Nesse contexto, considerando tratar-se de empresa de pequeno porte, a ausência de elementos probatórios atuais e tecnicamente adequados que atestem a imprescindibilidade dos bens objeto da constrição judicial inviabiliza o acolhimento da tese de impenhorabilidade. Por conseguinte, revela-se legítima a medida constritiva imposta, ante a inexistência de substrato probatório que autorize a aplicação da proteção legal invocada.

Diante desse panorama, não há reparos a serem feitos à decisão agravada no que tange à rejeição das alegações veiculadas na exceção de pré-executividade, porquanto adotou fundamentação consentânea com o arcabouço normativo aplicável e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão agravada, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025